Tribunal: TJDFT
Processo: 0723122-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0723122-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KESIA ANDRADE RABELO PEDROSA APELADO: ALIANCA PARTICIPACOES LTDA, FERNANDA MARIA DE SOUZA RIBEIRO D E C I S Ã O KÉSIA ANDRADE RABELO interpõe recurso de apelação sem recolhimento de preparo, no qual postula a concessão de gratuidade de justiça, por não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família. Alega que o recolhimento de custas em ação pretérita, motivo pelo qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça na origem, foi viabilizado por meio de empréstimo a fim de que pudesse ter o pedido de liminar prontamente analisado. Destaca que juntou a estes autos declaração de hipossuficiência, que se presume verdadeira, além de cópias de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, extratos bancários e declaração de imposto de renda, restando provada a condição de escassez de recursos. Afirma que o fato de ter patrono particular não afasta a possibilidade de concessão do benefício. Dessa feita, pugna pela concessão da benesse. É o relato do necessário. DECIDO. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nessa esteira, preceituam os §§ 2o e 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, considero que a presunção de pobreza deve ser afastada diante dos indícios constantes nos autos. Embora se qualifique como desempregada na inicial, ressai evidente da causa de pedir que a recorrente é empresária do ramo de saúde, tendo deduzido na causa de pedir a pretensão de ver desfeito o trespasse de sua empresa de “home care” para terceiros pelo valor de R$ 11.545.915,53 (onze milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quinze reais e cinquenta e três centavos), muito embora afirme ter recebido apenas a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) da suposta compradora, quantia essa que teria sido retirada da própria empresa. Conquanto tenham sido juntadas a declaração de hipossuficiência de ID 51271015 e a CTPS da apelante, contendo apenas um registro de trabalho cuja data de admissão e dispensa não se mostrou legível (ID 51271016), certo é que aquela, na condição de empresária, não depende da formalização de contrato trabalhista para aferir renda. Com relação aos extratos bancários juntados no ID 51271017, embora estejam zerados junto ao Banco do Brasil e ao Banco Itaú, há expressiva movimentação de valores pela conta do Nubank, vide o total de entradas em janeiro e fevereiro de 2023, nas cifras de R$ 9.608,00 (nove mil seiscentos e oito reais) e R$ 6.975,57 (seis mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), respectivamente. O recibo de entrega da declaração de ajuste anual de imposto de renda de ID 51271018, por seu turno, além de não ter vindo acompanhado do conteúdo completo da declaração, evidencia que a autora não é isenta de recolhimento do tributo. Frise-se que a ação foi proposta em 1/6/2023, com documentação relativa ao trimestre anterior, por se tratar de mero reajuizamento de feito previamente extinto sem resolução de mérito. Cumpre destacar que o indeferimento do pedido de justiça gratuita constante da sentença terminativa de ID 51271044 decorreu do fato de que, na ação previamente ajuizada, a autora recolhera as custas iniciais, sendo pouco provável que sua condição financeira tivesse sofrido alteração em tão curto período. A apelante traz no bojo do recurso o comprovante de recolhimento das custas daquele processo, no importe de R$ 740,96 (setecentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), realizado em 24/3/2023, ou seja, menos de três meses antes do novo ajuizamento da ação, circunstância que corrobora o fundamento da rejeição do pedido pelo magistrado. Nesse ponto, é indiferente a alegação da recorrente de que o valor da referida guia de custas tenha sido obtido por “empréstimo”, pois resta implícita, na afirmativa, a necessidade de devolução da quantia emprestada. O que interessa, de fato, é que a autora, naquele feito, ajuizado menos de três meses antes deste, assumiu o ônus de arcar com as custas processuais e com os consectários de eventual sucumbência, o que evidencia sua capacidade financeira para suportar os custos de demandar em Juízo, haja vista o valor milionário da causa. De mais a mais, constata-se que o atual patrono da autora vem atuando, curiosamente, em diversas causas promovidas em desfavor da empresa que foi trespassada aos apelados (IDs 51271034, 51271035 e 51271039), nas quais o valor da causa também alcança a cifra dos milhões, para exigir o pagamento de créditos que a própria autora indicou como sendo integrantes do preço do negócio que pretende rescindir neste feito, não sendo crível que, como advogado, o esteja fazendo a título gratuito. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, a teor dos artigos 99, § 7o, e 1.007 do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator